Tribunal: TJMT
Processo: 1003456-56.2019.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003456-56.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERREIRA TOPANOTTI - CPF: 874.715.822-00 (APELADO), RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 691.094.352-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1003456-56.2019.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Alessandra Ferreira Topanotti.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PAGAMENTO BOLETO – CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VALOR AO CREDOR DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição bancária detém legitimidade para figurar no polo passivo, mormente quando o boleto discutido foi pago em seu correspondente bancário.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CP, ônus da qual não se libertou.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1003456-56.2019.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Alessandra Ferreira Topanotti.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a efetuar o pagamento junto ao credor originário da parcela 26, com todos os seus encargos e, caso o pagamento tenha sido operado pela autora (se sub-rogando no direito), o banco deverá restituir-lhe o valor correspondente ao principal e os encargos; Ainda, condenou ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$ 10.000,00, além do pagamento de multa por litigância de má-fé em favor da autora.

Inconformado, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não foi o responsável pela emissão do boleto fraudado, tampouco fora o responsável pela recepção da quantia paga pelo apelado, uma vez que o boleto foi emitido por site diverso e não junto ao banco.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil da instituição bancária, haja vista que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano suficiente a ensejar a aludida responsabilidade. Menciona que não possui vínculo com o produto reclamado, tendo em vista que no próprio comprovante de pagamento acostado na exordial consta como beneficiário a empresa Sólida Empreendimentos Imobiliários. Sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado, bem como a aplicação dos juros a partir da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 198309662), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1003456-56.2019.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Alessandra Ferreira Topanotti.

V O T O

Cinge-se dos autos que Alessandra Ferreira Topanotti manejou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face do Banco Bradesco S.A.,
aduzindo que adquiriu um terreno financiado junto à empresa Sólida Empreendimentos Imobiliários, a ser pago em 120 parcelas mensais, cuja cobrança foi efetuada por meio de boletos bancários do banco requerido.

Afirma que a instituição bancária ré possui vários correspondentes na cidade, de modo que a autora efetuava os pagamentos mensais em um dos correspondentes bancários próximo à sua residência.

Segue afirmando que todas as parcelas estavam sendo pagas na data do vencimento e até a 25a tudo transcorreu normalmente. Contudo, afirma que teve problema em relação à parcela de no 26, no valor de R$ 945,19 (novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), com vencimento em 15.09.2014, paga em 08.09.2014, no correspondente Supermercado Parati, uma vez que não constou recebimento pela empresa credora, Sólida Empreendimentos Imobiliários.

Menciona que a empresa credora só procurou a autora após aproximadamente dois anos da data em que o pagamento foi efetivado, ou seja, em meados de 2016, quando o comprovante de quitação da parcela já estava quase ilegível, haja vista ter sido impresso em papel térmico.

Não obstante, ainda foi possível visualizar o número de autenticação que constava no documento 377103, Cód. de barra: 10495 20857 14006 10001 00011 976933 3 61810000094519, sendo que, em razão disso, a empresa credora teria aceitado a comprovação.

Prossegue afirmando que o banco recorrido não solucionou o impasse junto à credora Sólida Empreendimentos Imobiliários, de modo que esta passou a cobrar novamente a autora, inclusive com intimação da emissão e do protesto do boleto gerado em seu nome, referente à parcela 26, no valor de R$ 2.755,19, com vencimento em 24.04.2019.

Menciona que mesmo procurando o PROCON, não conseguiu resolver a situação, não restando alternativa senão o ajuizamento da ação.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a efetuar o pagamento junto ao credor originário da parcela 26, com todos os seus encargos e, caso o pagamento tenha sido operado pela autora (se sub-rogando no direito), o banco deverá restituir-lhe o valor correspondente ao principal e os encargos; Ainda, condenou ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$ 10.000,00, além do pagamento de multa por litigância de má-fé em favor da autora, no valor de 08 salários mínimos (id. 198309656).

Inconformado, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não foi o responsável pela emissão do boleto fraudado, tampouco fora o responsável pela recepção da quantia paga pelo apelado, uma vez que o boleto foi emitido por site diverso e não junto ao banco.

Pois bem. Por proêmio, com relação a preliminar suscitada, não merece guarida, pois, a autora/apelada sustenta a ausência de efetividade do pagamento, sendo que o boleto em discussão foi pago em seu correspondente bancário, fato este não negado pelo apelante, configurando a sua legitimidade para responder pelos danos causados à consumidora. Nesse sentido:

“
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO POR MEIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ADIMPLEMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CÓDIGO DE VENDEDORA BLOQUEADO – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA.
” (TJMS, RI n.o 00000647920198120019, 2a Turma Recursal Mista, Rel. Juiz Wilson Leite Correa, j. 25.02.2022 – destaquei).

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. BOLETO PAGO ATRAVÉS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO (COBAN). CORRESPONDENTE DO BANCO DO BRASIL QUE FECHOU AS PORTAS SEM REPASSAR VALORES PARA O BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS ATOS E OMISSÕES DE SEU CORRESPONDENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Alega o recorrente sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz não ter responsabilidade pelo fato, defendendo a ausência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. 2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente. Uma vez que o boleto em discussão foi pago em seu correspondente bancário, denota-se sua legitimidade para responder pelos danos causados ao consumidor. (...)”
(TJPR, RI: 0000367-10.2019.8.16.0140, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relatora Manuela Tallão Benke, j. 25.10.2021 – destaquei).

Logo,
rejeito a preliminar
.

Superado esse ponto, nota-se que a insurgência recursal cinge-se em questionar a ausência de responsabilidade da instituição bancária, diante da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo, portanto, dano moral.

Adianto que o pleito não merece acolhimento. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
verifico que a autora, ora apelada, informou que efetuou o pagamento junto ao correspondente bancário da apelante, de modo que o valor foi recebido pela instituição bancária, que possuía a responsabilidade de efetuar o repasse dessa quantia à sua credora, Sólida Empreendimentos Imobiliários.

Por outro lado, a autora/apelada também logrou trazer aos autos o comprovante de pagamento da parcela n.o 26 (id. 198309180), embora de difícil leitura, mas indicando o número da operação realizada, de modo que o magistrado ainda oportunizou ao Banco apelante produzir prova no sentido contrário, permanecendo, todavia, absolutamente inerte, não se libertando o seu ônus.

Ora, cabia ao banco, diante da hipossuficiência probatória da consumidora, demonstrar que efetivamente repassou à empresa credora o montante, mas não o fez, de modo que a consumidora foi cobrada indevidamente, inclusive com intimação pelo Cartório de Protesto (id. 198309179), em decorrência de dívida já paga.

A propósito, bem fundamentou o d. magistrado
a quo
, veja:

“
O documento de id. 21905553 indica que a parcela número 26 não foi contemplada com o pagamento, conforme documento expedido pelo credor da autora (Sólida Empreendimentos Imobiliários).

No id. 21905555 consta que a autora foi intimada pelo Cartório de Protestos local para o pagamento do valor de R$ 2.539,72. Segundo o documento, a data de vencimento da obrigação era 09/04/2019. A princípio, a parcela número 26 teria o vencimento como sendo 15/09/2014 e o valor na data do vencimento original era R$ 945,19.

Inicialmente convém destacar que a Autora se refere à parcela n. 26 e a contestação menciona a parcela 25.
E, apesar da parte Autor ter indicado o número da operação realizada, cujo comprovante está em situação de difícil leitura, o Requerido não fez qualquer esforço para comprovar a que se refere a operação indicada pela Autora.

Ora, de posse do número, deveria a Requerida indicar então a que se referida tal operação ao invés de tergiversar com defesa genérica. Veja-se que o Banco se insurge quanto à inversão do ônus da prova, contudo, apenas o Banco tem acessos às operações financeiras realizadas entre o consumidor e o correspondente bancário (um preposto da Requerida).

Neste ponto convém destacar que o banco não negou que o correspondente bancário indicado pela autora fosse de fato um representante do Bradesco e, junto à contestação, não juntou um único documento. E, quando instada a produzir provas, permaneceu em silêncio e pediu o julgamento antecipado da lide.

Mesmo instado pelo magistrado a trazer a informação necessário aos autos (id. 59078164), o banco Requerido pediu prazo e depois ignorou completamente o comando judicial.

Desta forma, o que se verificar que os fatos narrados na petição inicial devem ser tidos como verdadeiros, vez que a Requerida se recusou a trazer aos autos a informação que somente ela tinha e desta forma agiu de maneira temerária pediu prazo para prática de ato processual que resultou apenas em atraso injustificado no andamento processual, implicando em aplicar a multa por dano processual correspondente ao art. 80, V do CPC.”
(id. 198309656 - destaquei)

Destarte, considerando que o banco não logrou fazer prova, trazendo aos autos informações de pagamento que somente ele possuía, nos termos do artigo 373, II, do CPC, deve ser mantida a r. sentença, diante da evidente falha na prestação do serviços prestados à consumidora.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira e do correspondente bancário. Protesto indevido. Débito já quitado. Equívoco do correspondente bancário no recebimento do pagamento do boleto. Danos morais configurados. Montante indenizatório inalterado. Sentença mantida. Recursos desprovidos
.” (TJSP, RAC n.o 1009155-21.2018.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 18.07.2019 – destaquei).

“
RECURSO INOMINADO. BANCO.
PAGAMENTO DE BOLETO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE REPASSE PARA O CREDOR DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se restou comprovado nos autos, que diante da falha no sistema da instituição financeira, o valor pago pela consumidora não fora repassado para o seu credor (Losango Promoções de Vendas Ltda.), sendo esta cobrada por débito já quitado, fato que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos protetivos, tal situação configura falha na prestação do serviço e gera o direito a indenização a titulo de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT, RI 8010104-94.2014.8.11.0048, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21.10.2016 – destaquei).

Avançando na elucidação da celeuma, restando caracterizada a falha na prestação de serviços prestados pelo apelante, deverá arcar com os prejuízos acarretados à autora, ora apelada.

Assim, verificando-se que em razão da ausência de comunicação e repasse do pagamento realizado pela instituição bancária, a autora ficou inadimplente perante a sua credora (Sólida Empreendimentos Imobiliários), gerando cobranças da fatura em atraso, inclusive com a comunicação do protesto (id. 198309179).

Deste modo, efetuando a consumidora o pagamento do débito junto a um correspondente bancário conveniado pela instituição financeira apelante, e não havendo o repasse dos valores ao credor por inconsistência na operação, faz jus a autora à reparação pelos danos daí advindos, os quais são
in re ipsa
, diante do inegável abalo causado pela restrição de crédito. Nesse sentido:

”
RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ERRO DE DIGITAÇÃO NO CÓDIGO DE BARRAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR (ART. 14, § 3o, II, DO CDC). RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, EM RAZÃO DO APONTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS, RI n.o 71008701682, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Luís Francisco Franco, j. 08.08.2019 – destaquei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu.

Existindo a responsabilidade
civil, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, minorar a verba indenizatória pelo dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024